Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703012-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tratam-se de apelações cíveis manejadas pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF), DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da presente Ação Civil Pública proposta pela OAB/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para imputar obrigações de fazer e não fazer ao DISTRITO FEDERAL e ao IBRAM-DF atinentes ao chamado “Projeto Orla Livre” relacionado ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na área do Lago Paranoá (ID. 45361005, p. 20-21). Da leitura dos autos, em especial, após a análise das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, verifica-se que a presente celeuma é antiga, com a propositura de prévia ACP (0012271-96.2005.8.07.0001) e de ações populares (0030232-13.2016.8.07.0018 e 0044848-90.90.2016.8.07.0018), já existindo tratativas iniciais entre o DISTRITO FEDERAL e o MPDFT relacionadas a questões da orla do Lago Paranoá, como já mencionei na decisão proferida em 23/05/2023. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Na situação posta, verifico que há vontade da parte autora OAB/DF em participar de uma audiência de conciliação com o DISTRITO FEDERAL, existindo, ainda, uma compreensão do MPDFT nestes autos de que medidas efetivas precisam ser adotadas naquela região. Diante disto, sem adentrar em qualquer das questões recursais deduzidas pelas partes, em observância a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste egrégio Tribunal de Justiça (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, reputo válida a designação de uma derradeira oportunidade as partes para rediscutir os termos do litígio e, eventualmente, chegar a um acordo que seja benéfico e atenda não só aos interesses de ambos os litigantes, mas também da população que usufrui daquela localidade. Nestes termos, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes, inclusive quanto a cientificação do Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora